Tribunal: TJDFT
Processo: 0736189-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0736189-32.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOHNATTAN LUIZ DA MATA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de petição de ID 34176604, em que JOHNATTAN LUIZ DA MATA alega fato novo e inclui nos autos certidão que atesta a ausência de apreciação dos embargos de declaração opostos pelo agravante nos autos de origem. Nada a prover quanto à petição de ID 34176604. Os fatos trazidos não são novos e serão devidamente analisados na ocasião do julgamento. Aguarde-se a realização da sessão. Brasília-DF, 6 de abril de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator